Tribunal: TJDFT
Processo: 0717900-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A em face à decisão da Décima Oitava Vara Cível de Brasília que, ao sanear o processo, rejeitou questão preliminar e prejudicial de mérito aventadas. Cinge-se a controvérsia acerca de ocorrência de prescrição, legitimidade ad causam do agravante, inaplicabilidade do CDC e impossibilidade de inversão do ônus da prova, em ação para apuração de incorreta remuneração dos valores depositados nas contas do PASEP. Intimadas as partes para se manifestarem acerca do prosseguimento do feito, em razão do IRDR no 0720138-77.2020.8.07.0000, o BANCO DO BRASIL S/A informou o trânsito em julgado do Recurso Especial interposto. A recorrida deixou transcorrer in albis o prazo. É o relatório. Decido. Em sessão realizada no dia 24.08.20, a Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0720138-77.2020.8.07.0000 (IRDR 16). Diante disso, e com fundamento no artigo 982, inciso I, do CPC (c/c artigo 304, inciso I, do RITJDFT), o Desembargador Relator ANGELO PASSARELI determinou a suspensão de todos os feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia a respeito da seguinte questão submetida a julgamento: “Discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP).” Verifica-se que a questão jurídica a ser debatida nos presentes autos guarda identidade com aquela a ser decidida no IRDR no 0720138-77.2020.8.07.0000 (Tema 16). Outrossim, em 12/3/2021, o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Presidente da Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas do STJ, ao examinar a Suspensão em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 71/TO, com pedido de suspensão de todos os processos individuais ou coletivos que versem, dentre outros assuntos, sobre a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A por supostos saques indevidos e pela incorreta remuneração dos valores depositados nas contas do PASEP, acolheu o pleito, para determinar a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, em curso no território nacional, inclusive nos Juizados Especiais, que versem sobre a questão de direito objeto dos IRDRs 0720138-77.2020.8.07.0000/TJDFT, 0010218-16.2020.8.27.2700/TJTO, 0812604-05.2019.8.15.0000/TJPB e 0756585-58.2020.8.18.0000/TJPI. Ressalta-se que, muito embora tenha sido proferido julgamento de mérito nos autos do IRDR no 0720138-77.2020.8.07.0000 (Tema 16), em face deste foi interposto recurso especial em 6/7/2021. Desse modo, nos termos do art. 987, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, o recurso especial interposto em face ao incidente é dotado de efeito suspensivo e apenas com a apreciação de seu mérito será aplicada a tese jurídica adotada aos processos que versem sobre idêntica questão de direito. Assim, determino a suspensão do processo até o julgamento definitivo do incidente ou posterior decisão que autorize seu prosseguimento. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006